Tribunal: TJDFT
Processo: 0729766-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729766-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDI NUNES PINHEIRO AGRAVADO: LIZANDRO RENATO FONTOURA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVALDI NUNES PINHEIRO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703950-79.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de aplicação de prazo e multa em desfavor do SENAD, nos seguintes termos: (ID 242422781) “Conforme já consignado nos autos, a adjudicação da área delimitada no imóvel pelo autor depende, necessariamente, da realização prévia do georreferenciamento da parcela desmembrada de 500 hectares pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Tal providência é indispensável para evitar eventual sobreposição de áreas, tendo em vista que se trata de fração integrante de imóvel sequestrado em favor da União, nos termos da sentença proferida na Ação Penal Pública no 2005.01.1.0003560-9. Diante disso, a SENAD informou no ID. 236667122 não dispor de corpo técnico especializado para realizar o georreferenciamento da parcela do terreno corresponde a propriedade da União. Acrescentou que o imóvel foi inserido na Ordem de Serviço de Alienação no 8/2024 (27126900), em 22/01/2024, que autoriza o leiloeiro contratado a adotar as providências de constatação, avaliação e elaboração de edital de leilão. Destacou que o leiloeiro responsável noticiou a dificuldade para realização do georreferenciamento do bem por falta da ausência de localização exata do perímetro perdido para União. Ao final, informou que está adotando as providências necessárias para a realização de georreferenciamento, com o apoio da Superintendência do Patrimônio da União no Estado da Bahia (SPU/BA) e que será comunicado tão logo seja realizado. Intimada para se manifestar, a parte autora requereu a fixação de prazo para que a SENAD realize o georreferenciamento da área de sua competência, sob pena de aplicação de multa diária. Contudo, o pedido não merece acolhimento. É certo que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a aplicar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. No entanto, a imposição de multa diária (astreintes) em desfavor da Fazenda Pública deve observar critérios de excepcionalidade e proporcionalidade, sendo inadmissível sua fixação automática ou como meio de coação contra o Poder Público, sob pena de afronta à separação dos poderes e ao princípio da legalidade administrativa. Além disso, as obrigações impostas à União envolvem, muitas vezes, procedimentos administrativos internos, previsão orçamentária e trâmites legais específicos, que não se compatibilizam com a lógica coercitiva aplicada à esfera privada, o que torna incompatível a aplicação automática de medidas coercitivas típicas das relações entre particulares. Ante o exposto, indefiro o pedido de fixação de prazo e aplicação de multa cominatória em desfavor da SENAD. Em consequência, suspendo o curso processual até que seja concluído o georreferenciamento da parcela desmembrada de 500 hectares pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 74239969), Alega que é idoso, atualmente em tratamento contra câncer maligno, e que ajuizou cumprimento de sentença com pedido de adjudicação compulsória de área de 3.000 hectares da Fazenda Santa Terezinha, localizada no Município de São Félix do Coribe/BA. Sustenta que parte da fazenda, correspondente a 500 hectares, foi sequestrada em favor da União, passando à responsabilidade da SENAD, conforme decisão proferida na Ação Penal no 2005.01.1.0003560-9. Aduz que, desde 2021, o juízo de origem vem determinando à SENAD que promova o georreferenciamento da área sequestrada, a fim de viabilizar a individualização da gleba remanescente a ser adjudicada. Argumenta que, apesar de diversas intimações e reiterações de ofícios, a SENAD permaneceu inerte, limitando-se a informar, em maio de 2024, que havia incluído o bem na Ordem de Alienação no 8/2024, sem comprovar nenhuma ação concreta até julho de 2025. Ressalta que, em abril de 2024, foi expressamente determinado à SENAD que informasse se os trabalhos de georreferenciamento haviam sido iniciados, o que não foi atendido. Informa que, em junho de 2025, a SENAD encaminhou novo ofício repetindo integralmente o conteúdo anterior, sem apresentar progresso. Requer a fixação de prazo improrrogável e multa diária para compelir a SENAD a cumprir sua obrigação, sob pena de perpetuação da inércia estatal. Afirma que a suspensão do processo sem contrapartida de prazo e sanção viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana. Argumenta que o artigo 537 do CPC autoriza a imposição de multa diária para o cumprimento de obrigação de fazer. Defende que dever haver resposta jurisdicional célere e eficaz. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento do feito, com fixação de prazo de 60 dias para que a SENAD realize o georreferenciamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, a ser suportada pela União. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. A decisão de ID 74368141 determinou o recolhimento do preparo ou a formulação do pedido de gratuidade de justiça, com a juntada dos documentos listados. Os documentos foram juntados pelo agravante (ID 74867863). É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante ingressou com o pedido de cumprimento de sentença, visando obrigar o executado a proceder à transferência do imóvel para o seu nome. Diante da inércia do executado, o credor postulou a adjudicação do imóvel. Todavia, foi decretado o perdimento, em favor da União, de 500 hectares da Fazenda Santa Terezinha situada no local denominado Terra Roxa, no município de São Felix, Coribe –BA, conforme ofício de ID 109910134, na origem. Nesse contexto, a decisão agravada condicionou a adjudicação de parte da Fazenda Santa Terezinha à prévia individualização da área remanescente, diante do perdimento da referida área em favor da União, correspondente a 500 hectares, no âmbito de uma ação penal. O agravado, por sua vez, pretende que seja imposta obrigação de fazer à União para realizar o georeferrênciamento, sob pena de multa. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não assiste razão ao agravado. Vejamos. A área total da fazenda em discussão é de 3.500 hectares. Contudo, desses houve o perdimento de 500 hectares em favor da União, restando 3.000 hectares passíveis de eventual adjudicação. No caso, a adjudicação pretendida pelo agravante tem por objeto parte dessa área remanescente, o que exige, como condição lógica e jurídica prévia, a perfeita identificação do perímetro reservado à União. Assim, em juízo perfunctório, entendo que a ausência de georreferenciamento inviabiliza a delimitação precisa das áreas, tanto a perdida em favor da União quanto a remanescente. Sem essa definição, não é possível individualizar a parcela passível de adjudicação, o que compromete a validade da constrição judicial e torna incerta a obrigação de fazer. Com efeito, a adjudicação de imóvel no cumprimento de sentença exige bem certo, determinado e livre de controvérsias, o que não se verifica no caso. Pondera-se que o georreferenciamento da área perdida, por ser de interesse direto do exequente, deve ser requerido por este, junto aos órgãos competentes, pela via administrativa, na qualidade de parte interessada. Caso reste frustrada essa via, poderá ajuizar ação própria perante a Justiça Federal, visando compelir a União, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), à realização do georreferenciamento, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Ressalta-se que o Juízo estadual não detém competência para impor obrigação de fazer à União ou a seus órgãos, que sequer participaram da lide, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição Federal. Diante disso, aplica-se ao presente caso, por analogia, o regramento acerca da prejudicialidade externa, previsto no art. 921, I, do CPC c/c art. 313, V, “b”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando a resolução de questão prejudicial depender de outro juízo ou apuração de algum fato. Nesse sentido, transcrevo os dispositivos legais: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; No caso, a definição da área da União é questão prejudicial que deve ser resolvida em sede administrativa ou judicial perante a Justiça Federal. Certo é, porém, que não é possível, prima facie, impor obrigação de fazer à União nestes autos para que proceda ao georreferenciamento da área. A questão deverá ser debatida com maior profundidade pelo colegiado, todavia, em juízo perfunctório não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Não está presente, também, a urgência que justifique a atuação imediata desta instância revisora, sendo plenamente possível aguardar o julgamento colegiado acerca da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora